Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700877-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA APELADO: BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA D E S P A C H O A Apelação do Autor (ID 66588730), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator